Tribunal: TJDFT
Processo: 0724441-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724441-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO ISIDRO FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Considerando o teor do ofício de ID 24420296, que comunica o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo IPREV, cumpra-se a decisão de ID 23902526. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac